Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718752-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Jones Camelo de Oliveira Apeladas: Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jones Camelo de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda do Distrito Federal, que extinguiu o processo nos termos da norma estabelecida no art. 485, incisos I e V, do CPC. As partes trazem aos presentes autos termo de transação e requerem a respectiva homologação (Id. 71500748). Ocorre que a apelação foi julgada pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do acórdão referido no Id. 71094074, que desconstituiu a respeitável sentença recorrida e determinou o retorno dos autos ao Juízo singular para que promova o regular prosseguimento da marcha processual. Com efeito, está encerrada, portanto, a atuação deste Relator nos presentes autos, devendo o aludido requerimento ser submetido ao Juízo singular. Prossiga a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível com os atos processuais ordinários para a espécie. Publique-se. Brasília–DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator